Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-53.2019.8.11.0055
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-53.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 654.909.401-15 (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (RECORRIDO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000486-53.2019.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TANGARÁ DA

SERRA- MT

Recorrente:
JOSELY BORGES DE SOUZA-ME (BORGES VEÍCULOS)

Recorrid
a
s
:
ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE VÍCIO NO PRIMEIRO DIA APÓS
A
NEGOCIAÇÃO.
DIVERSAS
TENTATIVAS DE CONSERTO.
DANOS MATERIAIS DEVIDO
S
. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
.
INDENIZAC
ÃO QUE
N
Ã
O PODE SER MOTIVO PARA MELHORAR A SITUACAO
DA PARTE LESADA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
ARBITRADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA

PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (
AgRg
no
REsp
1206422-TO).

In
casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma
seria capaz de elidir eventual (d
)eficiência
das provas já encartadas nos autos.

2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda da motocicleta marca veículo
um veículo FUSION SEL 3.0 V6 243CV AUT da marca FORD, cor preta, à gasolina de ano de fabricação e modelo 2010/10, placas NJO-4474, registrado no RENAVAN sob o n.º 00203312040, Chassi 3FAHP0CG0AR299696
, bem ainda que o automóvel apresentou vício
o mesmo dia de sua aquisição, quando a consumidora voltava para sua cidade – Tangará da
Serrra
/MT
.

4
. É cediço que quem adquire veículo automotor usado deve obrar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste.
Todavia, ainda que se trate de veículo usado, é razoável a expectativa de que o veículo não apresentará problemas já nos primeiros dias de uso.

5
. Por tal razão, faz jus a consumidora ao reembolso de todos os gastos que teve relativamente ao
conserto do
veículo
.

6
. Destarte, considerando que a Recorrida
comprovou por meio de notas fiscais/recibos os valores de
R$
5.716,44
(
cinco mil, setecentos e dezesseis
reais
e quarenta e quatro centavos
) para
conserto do
automóvel,
bem ainda, que restou incontroverso o pagamento realizada pela empresa Recorrente no importe de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais)
entendo que o montante a ser adimplido deve ser minorado para R$
3.336,44
(
três mil, trezentos e trinta e
seis reais e quarenta e quatro centavos
), resultante do abatimento do valor total do conserto do montante
adimplido pela empresa Recorrente, bem ainda, o valor referente
a
3º parcela do conserto do veículo junto a Empresa Centro Automotivo Multimarcas de R$ 1.469,47 (mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete reais) com data de vencimento em 23/04/2019, tendo sido juntado nos autos tão somente o boleto e não seu comprovante de pagamento.

7
. Em relação aos danos morais
, tenho que
a
consumidor
a

merece ser indenizad
a
ante
o descaso
d
a
Recorrente na resolução da celeuma na seara administrativa
e
pelo
período exacerbado em que permaneceu
sem poder utilizar
do automóvel
.

8
.

É cediço que q
uando
o prestador de serviço
soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9
.
Quantum

indenizatório fixado no valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

10
.

Sentença
parcialmente
reformada
.

11
.
Recurso conhecido e

p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, com a condenação

do

Recorrente
ao pagamento de
em indenização por danos morais
em

R$ 3.000,00 (três mil reais)

e
ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de

R$ 7.185,91 (
sete mil, cento e oitenta e
cinco reais e noventa e um centavos)
.

Em sede recursal,
a
Recorrente
JOSELY BORGES DE SOUZA-ME (BORGES VEÍCULOS)

pugna pela
parcial
reforma da sentença objurgada
a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório

arbitrado na origem
por considera-lo
s
exorbitante
s
e desarrazoado
s
.

Em
contrarrazões
(
ID
109133533
), a Recorrida r
efuta

in
totum

as razões
recursais
, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022